Tribunal: TJBA
Processo: 8061359-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061359-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VANDIQUE MARTINIANO CAMPOS MEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, DANIELA SANTOS LAMEGO MARTINIANO MEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Secretaria de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de licença remunerada para cursar programa de Mestrado em Educação na UESB, sob fundamento de ausência de interesse público, por inexistência de substituto e impacto orçamentário decorrente de eventual contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo do servidor público à concessão de licença remunerada para cursar programa de pós-graduação, frente à negativa administrativa fundamentada em critérios de conveniência e oportunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de licença remunerada para fins de aperfeiçoamento acadêmico constitui ato administrativo discricionário, conforme preceituam o art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e os Decretos Estaduais nº 8.569/2003 e nº 16.417/2015, estando condicionada à compatibilidade com o interesse público e à ausência de impacto financeiro.

O indeferimento do pedido encontra-se devidamente motivado, com base na impossibilidade de substituição do servidor sem acréscimos de despesas e nos limites orçamentários enfrentados pela Administração.

O controle judicial de atos discricionários limita-se à análise da legalidade, não competindo ao Judiciário substituir a Administração na aferição da conveniência administrativa ou no juízo de oportunidade das políticas públicas.

Não demonstrado desvio de finalidade, ilegalidade ou ausência de motivação, resta inviável a concessão da segurança ante a inexistência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A concessão de licença remunerada para fins de pós-graduação é ato discricionário da Administração, condicionado à existência de interesse público e à viabilidade orçamentária.

O indeferimento devidamente fundamentado em critérios de conveniência e oportunidade, sem desvio de finalidade ou ilegalidade, não enseja intervenção judicial.

A ausência de direito líquido e certo à licença afasta a possibilidade de concessão de Mandado de Segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decretos Estaduais nº 8.569/2003 e nº 16.417/2015; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC nº 0033118-32.2020.8.17.2001, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 21.12.2020; TJ-PR, RI nº 0053433-07.2018.8.16.0182, Rel. Juíza Bruna Greggio, j. 04.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061359-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante VANDIQUE MARTINIANO CAMPOS MEIRA, e como impetrados, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

De
s. Cássio Miranda

Relator

Procurador
de
Justiça

11